Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Cuida-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A (agravante/apelante) contra a decisão de minha relatoria, Id. 39372616, que não conheceu do recurso de Apelação, Id. 37373135. Em suas razões recursais, Id. 40351084, o Banco agravante sustenta ser o recurso tempestivo. Para tanto, argumenta ser a empresa parceira do TJDFT e que por isso, as intimações correm via sistema e, não, por meio do DJ-e, nos termos da Portaria GC 160 de 11.10.2017. Noticia que desde a data de 26.05.2020, quando finalizou o cadastro como empresa parceira para recebimento de publicações junto ao TJDFT, não é mais intimada dos atos por meio de publicação oficial. Sustenta, ainda, que deve ser considerada válida a indicação do prazo junto ao PJ-e, que apontou que o marco de 15 dias úteis se esgotaria em 27.06.2022, sendo tempestiva a Apelação e que, entendimento diverso afrontaria os artigos 5o, 77, inciso IV e 246, §§ 1o e 2o , todos do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada, declarando-se tempestivo o recurso de Apelação. Devidamente intimada para apresentar as contrarrazões do agravo interno, a parte contrária quedou-se inerte, nos termos da certidão de Id. 41378048. É o relatório. Decido. A decisão combatida foi proferida nos seguintes temos: [...] “ Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de apelação, o qual é contado na forma do artigo 219 do diploma processual civil. No caso, a sentença recorrida foi disponibilizada no diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 26/5/2022 (quinta-feira), conforme certificado ao ID 37573133, considerando-se publicada no dia 27/5/2022 (sexta-feira), nos termos do § 2o do artigo 224 do Código de Processo Civil. Assim, o termo inicial de contagem do prazo foi o dia 30/5/2022 (segunda-feira) e o termo final, dia 20/6/2022 (segunda-feira). Dessa forma, tendo o presente recurso de apelação sido interposto somente no dia 27/6/2022 (segunda-feira), é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o apelante não demonstrou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo.” A parte agravante, por meio deste recurso de agravo interno, pretende modificar a decisão monocrática, na qual não conheci do recurso de Apelação interposto, ante a intempestividade verificada. Aduz o Banco recorrente que ao caso deve ser adotado a Portaria GC 170 de 11.10. 2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Para o que interessa ao caso em exame, transcrevo parte da citada Portaria GC 170: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” grifei Consoante estabelece o artigo 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Demais disto, não se pode perder de vista o que os parágrafos 1o, 2o e 3o do artigo 5o da mencionada Lei preveem: “ Art.5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Sob tal perspectiva, ao verificar no Sistema PJe os expedientes denominados “atos de comunicação”, observo que a sentença foi disponibilizada na chamada “expedição eletrônica” no dia 24.05, tendo o sistema registrado a ciência do Banco agravante em 03.06, confira-se: “Sentença (21700011) - Prioridade: Normal - ID do documento (125691398) BRADESCO SAUDE S/A Representante: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Expedição eletrônica (24/05/2022 17:31:40) O sistema registrou ciência em 03/06/2022 23:59:59 Prazo: 15 dias ” 27/06/2022 23:59:59 (para manifestação) De tal sorte, vê-se que a consulta foi efetivada no dia 03.06, de modo que a intimação será considerada realizada nessa data, à luz do que prevê o § 1o do artigo 5o da Lei 11.419/2006. Por sua vez, também é possível verificar que a consulta se deu dentro dos 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, nos termos do § 3o daquele artigo 5o da citada Lei. Assim, diante desse quadro, como a ciência do Banco recorrente se deu no dia 03.06 e o recurso de apelação foi interposto no dia 27.06, ou seja, dentro dos 15 dias previstos na legislação processual civil, não há que se falar em intempestividade do recurso, tanto que esse era o prazo limite para manifestação dado pelo sistema (expediente atos de comunicação do PJe). Portanto, ante tal análise, com razão o agravante, porquanto o seu recurso é tempestivo. Desse modo, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão agravada. Intimem-se as partes. Determino à Secretaria que modifique a classe processual do presente agravo interno para Apelação. Após, decorrido o prazo recursal, retornem os autos à conclusão para que tal recurso seja apreciado. Brasília, 02 de dezembro de 2022. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora